Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702538-74.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE DO NASCIMENTO ALMEIDA APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Daiane do Nascimento Almeida em face de MBR Engenharia contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente o pedido “para CONDENAR a parte requerida ao pagamento R$ 31.019,05 (trinta e um mil e dezenove reais e cinco centavos), a título de valores inadimplidos corrigidos pelo ICC/DF, bem como de todos os valores vencidos e não adimplidos ao longo do feito até o término da obra e a multa de 2% sobre o total devido; o referido valor será atualizado pelo INPC e acrescido – salvo a multa contratual – de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da obrigação, sem prejuízo dos quantitativos correspondentes aos encargos já aplicados na planilha que acompanha a inicial. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” Sem preparo em razão do benefício da gratuidade concedido na origem Contrarrazões ID 66024232. As partes informam a celebração de acordo (ID 66365046). Em razão inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024 14:11:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador